Tribunal: TJMT
Processo: 0051427-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051427-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO STABILLE PIOVEZAN - CPF: 688.236.141-04 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA SILVEIRA - CPF: 030.081.017-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ - CPF: 361.666.8
51-49 (APELADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO
FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIO DE PROFISSIONAL LIBERAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – VEICULAÇÃO DE TRILHA SONORA COM ARRANJOS DO AUTOR, SEM SUA AUTORIZAÇÃO OU REMUNERAÇÃO, E SEM LHE DAR CRÉDITOS AUTORAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA PERICIAL
– NECESSIDADE DE EXAME DAS GRAVAÇÕES DAS VINHETAS E DA OBRA AUDIOVISUAL VEICULADA PARA CONSTATAÇÃO SE O TRABALHO DO AUTOR FOI DE FATO UTILIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se há nos autos elementos que demonstram a participação do réu como idealizador e diretor da obra audiovisual produzida, evidencia-se a sua legitimidade para responder por eventual divulgação não autorizada do trabalho musical do autor em referida obra. 2. Havendo divergência nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, e não tendo sido analisadas por perito as vinhetas e a obra veiculadas em rede televisiva, não é possível concluir com segurança que a versão da música exibida seja aquela feita com os arranjos do autor e gravada com o coral do qual o mesmo é regente, especialmente porque se trata de canção de domínio público, que possui diversas versões e regravações, conforme admitido por ambas as partes, configurando cerceamento de defesa a prolação de sentença de procedência do pedido inicial sem a realização da prova pericial reiteradamente pleiteada pela parte ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0051427-42.2014.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RODRIGO STABILLE PIOVEZAN contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Monitória de Cobrança de Honorário de Profissional Liberal”
(Número Único 51427-42.2014.8.11.0041 – Código 933971), ajuizada contra o apelante por CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ, julgou o pedido procedente para condenar o réu/apelante ao pagamento do
“valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data da primeira cobrança do autor por e-mail (fls. 22. 07.05.2014), além do pagamento da multa contratual minorada para 10% (dez por cento), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação”
. A r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 43891478 e 43891481).

O apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que, tendo ele atuado
“nas negociações para realização da obra audiovisual RONDON, O GRANDE CHEFE,
(...)
em nada poderia ou teria autonomia para efetuar qualquer finalização de possível contratação, na medida em que o trabalho desenvolvido trata-se de uma parceria envolvendo inúmeros colaboradores diretos e indiretos, cuja parte da produção musical, frisa-se, parte, foi efetuada pela produtora RONDON PRODUÇÕES DE FILMES LIMITADA – ME, empresa esta quem deveria estar na lide em comento e não o apelante”
, mesmo porque a
“causa de pedir em comento é a violação de suposta obrigação contratual perpetrada pelo dono dos direitos da obra, ou seja, a empresa citada”
, tendo o réu/apelante atuado
“na suposta negociação
(...)
como mero funcionário do projeto, não tendo
(...)
responsabilidade por qualquer contratação ou direitos diretos”
(cf. Id. no 43891486 - pág. 6).

Afirma, ainda, que a petição inicial é inepta, pois não preencher os requisitos do art. 319 do CPC/2015, e impugna o valor atribuído à causa, já que o valor nominal indicado não corresponde ao montante pretendido pelo autor/apelado, sendo que tais preliminares não foram apreciadas pela MMa. juíza não obstante a interposição de embargos de declaração pelo réu/apelante contra a sentença.

Reafirma que
“a relação existente entre as partes foi a negociação envolvendo a apresentação de possível projeto para realização de trilha sonora a ser inserida em partes de uma produção audiovisual”
, expondo que o
“apelado foi convidado para apresentação de um trabalho pelo diretor Sr. MARCELO SANTIAGO para apresentar um projeto para compor parte da trilha sonora que seria utilizada na produção audiovisual RONDON, O GRANDE CHEFE, e, caso fosse, após apresentação e aprovação de todos os envolvidos na produção a trilha musical seria utilizada, um procedimento corriqueiro realizado entre vários seguimentos do mercado”
(
sic
- cf. Id. no 43891486 - pág. 8/9).

Expõe que o projeto do autor não foi aprovado e tampouco utilizado na obra, tendo sido contratados os serviços de outra empresa para o desenvolvimento da trilha sonora, esclarecendo, ainda, que a canção
“Tche Nane é uma composição indígena de domínio público, canção dos índios Jaboti recolhida pela cantora e compositora Sra. Marlui Miranda, a qual é entonada pelos indígenas no ritual que acontece à noite, que precede o culto realizado à festa da pescaria”
, e que possui inúmeras versões, sendo que o trabalho do autor não é o mesmo que efetivamente foi utilizado na obra audiovisual veiculada (cf. Id. no 43891487 - Pág. 1), não tendo depoimento das testemunhas ouvidas em audiência confirmado esse fato, ou seja, não há prova da utilização de obra autoral do apelado, até porque em nenhum momento foi oportunizada a análise/oitiva da trilha sonora apresentada na TV e comercializada, inexistindo, portanto, violação a quaisquer direitos autorais do autor.

Afirma que o julgamento da lide sem a realização da prova pericial, requerida inúmeras vezes pelo réu/apelante, para exame do vídeo de chamada que foi ao ar, bem como da própria obra e demais materiais pertinentes, a fim de esclarecer se a trilha sonora utilizada foi ou não a trilha composta pelo autor/apelado, configurou cerceamento de defesa.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que sejam acolhidas as arguições preliminares de ilegitimidade passiva e de cerceamento de defesa, ou, não sendo este o entendimento, para que o pedido inicial seja julgado improcedente diante da ausência de violação de direitos do apelado; alternativamente, pede seja reduzido
“o quantum debeatur na medida em que o trabalho não foi contratado e sequer utilizado”
(cf. Id. no 43891488 - pág. 1).

O apelado apresentou contrarrazões, com réplica às teses recursais e pedido de desprovimento do apelo, pleiteando, ainda, a condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé diante do intuito protelatório do recurso (cf. Id. no 43891493).

Constatado que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, formulando pedido de assistência judiciária gratuita sem carrear aos autos prova da hipossuficiência alegada, foi determinada a sua intimação para apresentar prova cabal da incapacidade econômica (cf. Id. no 52835469), sendo que, após apresentação de nova manifestação, foi i
ndeferido o benefício pleiteado em sede recursal (cf. Id. no 54759960), e o apelante por fim efetuou o recolhimento do respectivo preparo (cf. Id. no 56033999 a 56035461).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que atuou apenas nas negociações para a realização da obra audiovisual “RONDON, O GRANDE CHEFE”, e sendo assim, não tendo exercido qualquer ingerência sobre a finalização da contratação, não pode responder pessoalmente por eventual violação a direitos do autor.

Todavia, conforme ressaltado pela MMa. Juíza sentenciante, o artigo publicado no site do Governo do Estado do Mato Grosso, noticiando o fato de terem os
“Produtores da minissérie 'Rondon, o grande chefe'
(apresentado)
o projeto para o governador”
, informa que atuaram como diretores o Sr. Marcelo Santiago e o réu/apelante Rodrigo Stabille Piovezan, mostrando, portanto, que, na própria divulgação do projeto em sítio oficial, o réu/apelante é apresentado publicamente como agente vinculado à produção da obra; além do mais, consta do DVD juntado pelo próprio réu o seu nome como
“apresentante/idealizador do projeto”
(cf. Id. fls. 134/136), o que reforça ainda mais o seu envolvimento pessoal e efetiva co-participação na produção da minissérie, tornando evidente a sua legitimidade para responder por eventual divulgação não autorizada do trabalho do autor/apelado na obra audiovisual produzida.

Os argumentos recursais não são capazes de infirmar a conclusão da sentença a esse respeito, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim sintetizou
os fatos alegados na inicial:

“CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ ingressou com a presente ação monitória de cobrança de honorário de profissional liberal com pedido liminar em desfavor de RODRIGO STABILE PIOVESAN, devidamente qualificados nos autos, alegando que, foi contratado pelo requerido, em maio de 2012, para compor a trilha sonora do filme ‘Rondon, o Grande Chefe’, produzido por este e exibido pela TV Centro América, a partir de domingo próximo futuro, tendo firmado compromisso verbal com o requerido, ficando acordado o preço de R$ 50.000,00, tendo enviado as partituras das músicas da trilha sonora.

Afirma que várias músicas bem como os momentos em que estas seriam utilizadas, foram entregues e definidos pessoalmente no Rio de Janeiro com o Sr. Marcelo Santiago. Conta que, depois de 06 meses de árduo trabalho, foi informado que não poderiam efetuar o pagamento, em razão de a ANCINE ter cortado os recursos, não sendo possível o pagamento.

Que vem cobrando pela sua composição musical desde outubro de 2012, e agora foi surpreendido ao tomar conhecimento de que o filme em questão, com a trilha sonora composta pelo autor, será exibido pela TV Centro América a partir do dia 02/11/2014.

Afirma que na trilha sonora que acompanhou a vinheta, apresentada inúmeras vezes ao dia, ouviu a música ‘Tche Nane’, melodia Nambiquara e, portanto de domínio público, mas com seu arranjo musical.

Em razão de sua composição e arranjo estar sendo veiculada sem sua autorização, sem qualquer pagamento e sem nominação do autor, com base na legislação especial referente ao direito autoral, requer a tutela antecipada para que seja determinada a suspensão da veiculação do filme ‘Rondon, O Grande Chefe’ pela TV Centro América. Ao final requereu a procedência da ação com a condenação do requerido ao pagamento do valor acordado de R$ 50.000,00, acrescido de juros e correção monetária, mais a multa de 20 vezes sobre o valor originário.”

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido, e na ocasião a MMa. juíza plantonista fez questão de frisar que,
“pelos documentos acostados à inicial, não se
(vislumbrava)
, em juízo provisório, sequer uma ‘contratação verbal’ do requerido para com o autor, pois nos e-mails juntados, não há resposta do requerido, apenas o oferecimento dos serviços de composição musical por parte do autor
(e)
o único e-mail remetido pelo requerido em 07/05/2014, informa que a trilha sonora foi contratada e paga com outra empresa”
, além do que
“o autor não demonstrou a contento a existência de um contrato, ainda que verbal, com a parte requerida para a composição e arranjo da trilha sonora do filme ‘Rondon, o Grande Chefe’, nem mesmo que a trilha sonora exibida na vinheta é de fato arranjo musical criado por ele”
(cf. Id. no 43889968 - pág. 1 a 43889969 - pág. 1).

Ao contestar o pedido, além de suscitar preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e impugnar o valor dado à causa, o réu negou veementemente que tenha havido contratação do trabalho do autor, bem como que o arranjo musical feito pelo autor tenha sido utilizado nas vinhetas ou na obra audiovisual denominada “Rondon, o Grande Chefe”, veiculada pela rede televisiva Centro América em novembro de 2014, e postulou, entre outras provas, a produção de prova pericial para que fosse examinado por
expert
o vídeo de chamada que fora ao ar, e também a própria obra e demais materiais pertinentes, tais como partituras, documentos e o
pen drive
juntados aos autos, para que esclarecesse se a trilha sonora utilizada fora ou não a trilha composta pelo autor/apelado (cf. Id. no 43889986 - pág. 4), sendo o pedido reiterado quando da intimação das partes para especificação de provas (cf. Id. no 43889990 - pág. 2), bem como após a realização da audiência de instrução e julgamento (cf. Id. no 43891450 - pág. 2 e 43891477 - pág. 3).

Na sequência, porém, sobreveio a sentença apelada, que rejeitou as preliminares suscitadas, e, dispensando a produção da prova pericial pretendida, julgou procedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
a controvérsia da demanda gira em torno do fato de ter sido ou não realizada a contratação dos serviços realizados pelo autor.

Dos depoimentos colhidos das testemunhas, se verifica que o Sr. Marcelo, que também é diretor do filme em conjunto com o requerido, afirmou “que foi falado ao autor para compor a trilha”, bem como afirmou “que o mesmo encaminhava partituras para análise”, e que “o arranjo e o coral criados pelo autor foram usados por engano”, mas que por não terem concordado com as músicas que o requerente apresentou e pelo valor do orçamento, preferiram optar por contratar outra pessoa, assim, nada fora pago ao autor.

Nesse mesmo compasso, a testemunha Thiago relatou que “Na chamada da TV tinha o trabalho do autor, mas no filme (projeto final) não”.

Há de se ressaltar que nas conversas de e-mail acostadas às fls. 25/26 se verifica que o Sr. Marcelo até tinha a intenção de pagar o autor, mas ficou impossibilitado ante o não recebimento por parte da ANCINE, corroborando ainda mais com a argumentação de que o autor realmente fez os serviços solicitados e não recebeu por eles.

Portanto, é inconteste que o autor realizou os trabalhos requeridos pelo réu e pelo Sr. Marcelo, e esse trabalho foi utilizado pelos mesmos, mesmo que por engano como afirma o Sr. Marcelo, e que nada lhe fora pago.

Assim, tendo o autor realizado os trabalhos requisitados pelo requerido, e tendo o último utilizado sem prestar qualquer contraprestação, é inegável que tem o autor direito ao recebimento do valor pleiteado.

Cabe ressaltar que é incontroverso o valor pedido pelo autor, seja pelo depoimento do Sr. Marcelo, ou do próprio relato do requerido na contestação, que alegou ser esse valor demasiado alto, sendo também um dos motivos para a não contratação.

Se o requerido não formalizou a contratação dos serviços do autor como alega, não deveria se utilizar dos serviços como fez, cabendo assim a cobrança pela tarefa realizada.

Nesse ponto, ficando comprovado através de depoimentos que houve a utilização dos serviços, desnecessária a produção de prova pericial. Cabe pontuar que o magistrado é o gestor da prova por excelência, pois a ele cabe escolher as provas necessárias à formação do seu convencimento, ou seja, como destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir da necessidade ou não de sua realização, e, via de consequência, valorá-la conforme seu prudente arbítrio. Suficientes os elementos dos autos para proferir a decisão, o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa.

Quanto à aplicação da multa prevista no artigo 109 da Lei 9.610/98, esta somente será cabível em hipóteses extremas, de ações de má-fé, como contrafações evidentes, com intuito de lucro ilícito pela usurpação de direitos autorais.

No caso em tela é evidente que o uso nas chamadas da TV tinha o intuito de lucro ilícito, visto que não remunerado o profissional, assim, deve ser fixada a multa, contudo, considerando o valor excessivo na presente hipótese, hei de fixar no patamar de 10% (dez por cento) do valor devido, patamar que atende às disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil Brasileiro.

Nesse sentido:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia constante no título acostado a inicial, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data da primeira cobrança do autor por e-mail (fls. 22. 07.05.2014), além do pagamento da multa contratual minorada para 10% (dez por cento), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

CONDENO, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor da Requerente, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.”

Como se vê, a
r. sentença fundamentou a conclusão de procedência do pedido no depoimento de duas testemunhas ouvidas em audiência – Thiago Geraldo Marques e Marcelo Santiago –, as quais teriam afirmado que o trabalho do autor fora utilizado por engano na chamada promocional e na vinheta do filme.

Ocorre que, fulcrada a conclusão sentencial essencialmente em elementos da prova oral, tem-se, igualmente no campo da prova testemunhal, depoimento que se contrapõe àqueles dois empregados pela sentença, ou seja, a testemunha Paula Vilella Barreto Borges, ouvida por meio de carta precatória, afirmou que não houve aprovação do projeto apresentado pelo autor e, consequentemente, não houve contratação dos seus serviços, nem mesmo utilização de seu trabalho (cf. ID. no 43891476 - pág. 5).

Na verdade, o problema de existência de contratação é absolutamente irrelevante à definição da responsabilidade pela utilização indevida de obra autoral, pois, nos temos da lei especial de regência, o que gera o direito autoral, sendo este o escopo protetivo da lei, é justamente a utilização da obra sem prévia autorização de seu autor; ora, havendo contratação, não se discute o direito do autor, que deriva dos termos do contrato, só cabendo discussão/litígio, nestes casos, quando há extrapolação abusiva, daí porque o campo de abrangência da Lei no é delimitado exatamente pela utilização da obra autoral fora do campo contratual, ou seja, quando não há prévia autorização contratual do autor.

No caso, o que se imputa ao réu é justamente a utilização desautorizada de obra autoral alegadamente produzida pelo autor, e sendo assim, diante do painel probatório, o que se vê é marcante divergência entre os depoimentos sobre aspecto absolutamente fundamental e decisivo, a saber, a própria utilização (desautorizada) da obra autoral pelo réu, pois, segundo assegurou Paula Vilella, não houve a utilização do trabalho artístico do autor nas vinhetas e na obra veiculadas pela TV Centro América, não sendo possível, portanto, estabelecer com certeza e segurança a conclusão de que realmente a versão da música utilizada e exibida pelo réu seja exatamente aquela feita com os arranjos do autor e gravada com o coral do qual o mesmo é (ou era) regente, especialmente porque, como se trata de canção de domínio público, que já possui diversas versões gravadas e regravadas, conforme admitido por ambas as partes, apenas aquela determinada versão produzida pelo engenho estético do autor, contendo a marca do seu talento artístico pessoal, pode ser reputada obra nova e autoral, e, assim, merecer a proteção legal, inclusive para fins remuneratórios.

Apenas a prova pericial, aliás, de fácil e rápida realização, poderá elucidar esse aspecto substancial, dizendo se a versão da canção indígena produzida pelo autor sob novo arranjo é exatamente aquela mesma utilizada pelo réu nas vinhetas promocionais e no próprio corpo da minissérie sobre o marechal Rondon; em caso afirmativo, é cabível a reparação indenizatória pelo incremento harmônico, rítmico etc da nova versão da velha canção indígena sob a criatividade artística do autor, mas se a resposta for negativa, então, à míngua de obra nova, o pleito autoral se fadará ao insucesso.

Assim, reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa pela prolação de sentença de procedência do pedido sem a realização da pretendida prova pericial.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para anular a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para realização da prova pericial pretendida.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020